Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-60.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000245-60.2020.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006
PARA O FIM COLIMADO
. LEIS ESTADUAIS INAPLICÁVEIS À DETERMINAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, sob alegação de omissão quanto ao
distinguishing
entre o Tema 1002 do STF e o caso concreto, bem como quanto à validade da Lei Complementar Estadual nº 26/2006
e submissão dos dispositivos invocados
à cláusula de reserva de plenário,
ante
incidência da
s
úmula vinculante n.º10 do STF
ou, ainda, aplicação do preconizado pelo art. 97 da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 1002 do STF ao caso concreto; (ii) a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário e da Súmula Vinculante nº 10 do STF em razão da alegada inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 26/2006.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do Tema 1002 do STF ao caso concreto, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

5. As Leis Estaduais nº 26/2006 e 11.045/2008, por versarem sobre a organização da Defensoria Pública do Estado e o Fundo de Assistência Judiciária, são normas válidas para disciplinar a organização estrutural e orçamentária d
o
órgão, não podendo, contudo, estabelecer regras de direito processual civil, matéria de competência exclusiva da União (art. 22, I, CF/88).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. É inocorrente a omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicabilidade do Tema 1002 do STF ao caso concreto. 2. As leis estaduais que versam sobre organização estrutural e orçamentária da Defensoria Pública não têm o condão de disciplinar matéria processual relativa a honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.589/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.